Tribunal: TJDFT
Processo: 0030552-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. TIPICIDADE DO CRIME CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE LESIONAR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DO CASAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. CÁLCULO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Comprovado, também, o dolo de lesionar do recorrente, descabe falar em atipicidade da conduta.
4. A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho do casal que, à época, tinha 5 (cinco) anos de idade, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
5. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5.1. Fixada a pena em patamar inferior à orientação jurisprudencial, mantém-se a pena cominada.
6.Recurso conhecido e improvido.